Tribunal: TJBA
Processo: 0503314-32.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503314-32.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA, MARCELO SALLES ANNUNZIATA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES ANNUNZIATA, PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. DIFERENÇAS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 168, I, DO CTN. CONTAGEM A PARTIR DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL JÁ INICIADO. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo apelado, visando a anulação da decisão administrativa que indeferiu o pedido de restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS (diferencial de alíquota) relativos ao período de janeiro/2006 a dezembro/2008, sob o fundamento de prescrição.

2. A questão em discussão consiste em definir se está prescrito o direito do contribuinte à restituição de valores pagos a maior a título de ICMS - diferencial de alíquota no período de janeiro/2006 a dezembro/2008, considerando que o pedido administrativo de restituição foi formalizado apenas em 22.07.2016, após o encerramento do processo administrativo fiscal que identificou tais recolhimentos a maior.

3. Consoante o art. 168, I, do Código Tributário Nacional, o direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, que, no caso do ICMS, ocorre com o seu pagamento.

4. A lavratura de auto de infração posteriormente ao recolhimento indevido, com identificação parcial de créditos do contribuinte decorrentes do pagamento a maior, não tem o condão de modificar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, já iniciado com a extinção do crédito tributário pelo pagamento realizado.

5. O debate instaurado em processo administrativo fiscal sobre valores pagos a maior não constitui causa de suspensão ou interrupção da prescrição já em curso para o exercício do direito à restituição do indébito, que deve ser exercido no prazo legal específico previsto no art. 168, I, do CTN.

6. A hipótese prevista no art. 168, II, do CTN, que estabelece o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a restituição a partir da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa, aplica-se exclusivamente aos casos de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória (art. 165, III, do CTN), situação diversa da verificada nos autos.

7. No caso concreto, os recolhimentos do ICMS ocorreram entre janeiro/2006 e dezembro/2008, tendo o pedido de restituição sido formalizado apenas em 22.07.2016, mais de 07 (sete) anos após o recolhimento mais recente, caracterizando a prescrição do direito à repetição do indébito tributário.

8. A utilização parcial dos créditos do contribuinte pela fiscalização para amortização de débitos apurados no Auto de Infração, por iniciativa exclusiva da Administração Tributária, não altera a natureza dos valores recolhidos a maior como pagamento indevido ou a maior, sujeitando-se, portanto, à regra prescricional do art. 168, I, do CTN.

9.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503314-32.2018.8.05.0039, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso de apelação e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora.